Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011724-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), OSVALDO SILVA FREITAS - CPF: 711.905.461-91 (PACIENTE), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAYANE CRISTINA SAMPAIO PINHO - CPF: 053.256.901-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal
.

Habeas corpus
. Prisão preventiva.
Descumprimento de medidas protetivas e perseguição
. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas [por duas vezes], visando a revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência de provas; 2) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; 3) ausência dos pressupostos da custódia preventiva;

4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal.

2.
A alegação de
excesso
de
prazo
para
oferecimento
da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.

3. Não há registro de violência física e o descumprimento das medidas protetivas se consubstanciou no envio de mensagens e ligações, de modo que a conduta atribuída ao paciente não revela de gravidade exacerbada e/ou potencialidade letal.

4. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Os crimes imputados ao paciente são passiveis de arbitramento de fiança, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
,
além de assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado. Portanto, trata-se de direito subjetivo do réu, e não pode ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

6. Se o paciente tem endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a pena máxima de um dos crimes imputados é superior a 4 (quatro) anos, o valor da fiança deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos.

7. Sopesadas a renda mensal, o patrimônio do paciente e sua representação por advogado particular, bem como
os descumprimentos de medidas protetivas apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem
concedida parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral; 2) proibições de: a) acessar/frequentar o endereço situado à rua 26, no 8, bairro Jardim Paraisópolis, Cuiabá/MT; b) se aproximar e/ou manter contato com a vítima, testemunhas e seus familiares (CPP, art. 319, II, III e VIII).

Tese de julgamento:

Quando os crimes imputados admitem o arbitramento de fiança

afigura-se pertinente sua concessão, porquanto atua simultaneamente como contracautela e substitutivo das medidas restritivas à liberdade de locomoção, além de garantir o pagamento das custas processuais e de eventual multa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 311, 312, 313, III, 315, 319, 323, 324, 325, 326, 330, 336; CP, arts. 147, 147-A; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 634.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.2.2021; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.12.2020; TJMG, RESE no 101531700894-9/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 6.9.2019; TJDFT, HC no 20100020147387, Rel. Des. George Lopes Leite, j. 16.11.2010.

Doutrina relevante citada:
MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115.
FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011724-30.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL JOSE DE ALMEIDA

PACIENTE(S): OSVALDO SILVA FREITAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSVALDO SILVA FREITAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe no 1004996-41.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas [por duas vezes] -

art. 147,
caput
, e 147-A, ambos do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (fls. 88 - ID 188299419).

O impetrante sustenta que: 1)
“são frágeis as versões policiais e os boletins de ocorrência que foram arquitetados em desfavor do Paciente”
; 2) o paciente
“está custodiado preventivamente desde 27/03/2025, sem quaisquer informações da conclusão do Inquérito Policial, nem tampouco do oferecimento de denúncia”
,

a caracterizar excesso de prazo; 3) inexistiriam os pressupostos da custódia preventiva;

4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 280251393), com documentos (ID 280251390 ao ID 280251395).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280868389).

O Juízo singular prestou informações (ID 281479387).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. PRETENTIDADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO E FRAGILIDADE DE PROVAS. INVIÁVEL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. NECESSIDADE DE REGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. SUBSIDIARIMENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES, ANTE REITERADO DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 284112894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.3.2025, o Juízo singular, mediante representação formulada pela Delegada de Polícia [Dra. Vanessa Aguiar da Cunha Garcez] e pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a custódia preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] A despeito disso, inobstante o requerido ter sido devidamente intimado das medidas protetivas e cautelares, no dia 04.12.2024, constata-se que a vítima compareceu na delegacia por duas vezes para noticiar os reiterados descumprimentos cometidos pelo representado. [...]

Assim, diante das informações acostadas nos autos e das diversas declarações da vítima que o representado possui total consciência da proibição de manter contato com ela e de se aproximar, todavia, mesmo intimado, descumpriu as medidas e praticou novos delitos em desfavor da vítima, demonstrando assim, o claro desprezo do requerido com as medidas protetivas impostas, evidenciando a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que asseverou não aguentar mais as perseguições sofridas, principalmente, por nutrir medo extremo do autor, vivendo constantemente temendo pela sua vida, uma vez que o representado já foi preso em outra ocasião por crimes praticados contra a vítima.

Diante disso tudo e da demonstração de fato de que o requerido, ciente das medidas protetivas e das medidas cautelares, vem descumprindo as medidas deferidas em favor da vítima, não deixa outra alternativa senão a decretação de sua prisão preventiva. [...]

Observa-se, então, pelo conjunto probatório acostado aos autos, que o comportamento do representado, reiterando as condutas de se aproximar e buscar contato com a vítima, do qual está proibido judicialmente por força das medidas protetivas e cautelares, em que pese intimado, externa seu completo desprezo pelas decisões emanadas pelo Judiciário e pela vítima, demonstrando que as medidas cautelares, são, ao menos por ora, insuficientes para conter seu espírito transgressor, uma vez que já fora preso por descumprimento de medidas protetivas.

[...] Dessa forma, é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima, que já se encontra em fundado sofrimento psicológico, tendo em vista que o representado lhe persegue desde quando ela deixou o estado de Santa Catarina no ano de 2023.

[...]

Ademais, entendo que a decretação da segregação cautelar do agente consiste no eminente risco à integridade física e psíquica que a Vítima possa sofrer, em face da existência de elementos concretos que indicam que o Requerido pode fazer qualquer coisa em face da mesma por, aparentemente, ser uma pessoa instável, como demonstrado nos autos. [...]

Forte nesses argumentos, presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do representado, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a prisão preventiva de OSVALDO SILVA FREITAS
. [...]”
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito - PJe no 1004996-41.2025.8.11.0042)

Em 28.3.2025, o Juízo singular, em audiência de custódia, manteve a prisão preventiva do paciente (PJe no 1004996-41.2025.8.11.0042).

Em 4.4.2025 o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente (PJe no

1005467-57.2025.8.11.0042).

A denúncia fora recebida em 9.4.2025 (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito - PJe no

1005467-57.2025.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal.

Por sua vez, o
órgão ministerial apresentou denúncia contra o paciente, de modo a elidir o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Destaca-se entendimento do c. STJ:

“A alegação de
excesso
de
prazo
para
oferecimento
da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(HC no 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021)

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Dayane Cristina Sampaio Pinho, visto que o paciente teria a ameaçado por não aceitar o término do relacionamento [
“que voltaria com ele por bem ou por mal”
], bem como porque estaria perseguindo-a constantemente, descumprindo assim, as medidas protetivas anteriormente impostas (PJe no 1023126-16.2024.8.11.0042).

Na hipótese, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e
“no efetivo risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Entretanto, não há registro de violência física e o descumprimento das medidas protetivas se consubstanciou no envio de
“mensagens de visualização única”
e ligações, consoante extrai-se da denúncia (PJe no 1006043-50.2025.8.11.0042).

A conduta atribuída ao paciente, na denúncia
[1]
, não revela de gravidade exacerbada e/ou potencialidade letal.

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, no contexto de violência doméstica contra a mulher, pressupõe
“criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha”
(TJDFT, HC

20100020147387 – Relator: Des. George Lopes Leite – 16.11.2010).

Noutro giro, o paciente exerce profissão de
“instalador de telecomunicação”
, possui dois filhos e endereço certo no distrito da culpa [
“Contorne Leste Bairro Osmar Cabral - Cuiabá/MT - 78000000 (Grilo Residencial Contorno Rua Sete Lote 63”
- ID 187635387].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
”
(STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim,
o paciente foi preso por delitos passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogado constituído, declarou auferir renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), possuir uma casa avaliada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e depósitos em bancos [Caixa Econômica Federal], consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2025.8.4110 (fls. 60/61 - ID 280251390).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As penas máximas
[2]
afiguram-se superiores a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da profissão/renda declarada e dos descumprimentos de medidas protetivas apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, RHC n. 89.651/PI - Relator: Min. Jorge Mussi – 26.6.2018; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[3]
e 336
[4]
do CPP.

Ademais, o ato criminoso envolve sentimento de posse decorrente de término de relacionamento amoroso, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de frequentar o local do fato [rua 26, no 8, bairro Jardim Paraisópolis, Cuiabá/MT] e aproximação da vítima [Dayane Cristina Sampaio Pinho] e de seus familiares apresentam-se
“proporcionais [...] às circunstâncias do caso concreto”
(TJMG, RESE 101531700894-9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente OSVALDO SILVA FREITAS pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral; 2) proibições de: a) acessar/frequentar o endereço situado à rua 26, no 8, bairro Jardim Paraisópolis, Cuiabá/MT; b) se aproximar e/ou manter contato com a vítima Dayane Cristina Sampaio Pinho, testemunhas e seus familiares (CPP, art. 319, II, III e VIII).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, autorizado o devido recolhimento da fiança, ou gravame do bem imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação.

É como voto.

[1]
S
egundo apurado, no dia 27 de fevereiro de 2025, o denunciado OSVALDO dirigiu-se até a frente da vivenda da vítima, ligou para ela e enviou-lhe mensagens, em formato de visualização única, afirmando que a residência seria dele e que a ofendida retomaria o relacionamento amoroso consigo “por bem ou por mal”.

De acordo com a vitimada, o increpado justifica suas aproximações com a necessidade de visitar o filho menor, uma vez que OSVALDO não aceita a separação.

Além disso, o denunciado lhe invade a esfera de privacidade e liberdade reiteradamente, sempre passando em frente à residência de Dayane, fazendo ameaças contra ela por meio de ligações, inclusive utilizando números diferentes e desconhecidos pela vítima, tendo sido algumas de suas atitudes já denunciadas, conforme extrai-se das ações penais registradas sob os nos 1005467-57.2025.8.11.0042 e 1006040-95.2025.8.11.0042.’’.

[2]
“
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa; e Art. 147-A.

Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

[3]

“A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.”

[4]

“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025